Tribunal: TJBA
Processo: 8042469-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042469-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ENDRYL RAFAEL COSTA CASAES

Advogado(s)
:
DILTON ALVES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA (ANÁLISE DE COMPORTAMENTO APLICADA) DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE ATIVOS PELO MAGISTRADO APÓS PRAZO PARA CUMPRIMENTO PELA PARTE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PARA CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ACERTO DA DECISÃO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA DO
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI IURIS
EM FAVOR DO AGRAVADO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 19.ª Vara de Consumo da Comarca de Salvador que deferiu a tutela de urgência
para determinar que o plano de saúde demandado autorize e libere os procedimentos referentes ao tratamento multidisciplinar do demandante com assistência de fonoaudiologia especializada, psicologia infantil, terapia ocupacional, psicomotricidade, psicopedagogia, terapia intensiva pelo método ABA, conforme especificações dos relatórios médicos acostados aos autos sob pena de multa pecuniária diária, no valor de R$ 1.000,00, limitada inicialmente à R$ 60.000,00, devendo o serviço ser prestado por clínica integrante da rede credenciada inerente ao contrato vigente entre as partes.

2. A Lei n.º 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, definindo a síndrome clínica na apresentação de sintomas dispostos no art. 1.º, § 1.º, incs. I e II o Ministério da Saúde editou a Portaria n.º 324/2016, aprovando o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro do Autismo.

3. O recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o EREsp n.º 1.889.704/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, avaliou no caso concreto a pretensão de fornecimento de tratamento para transtorno do espectro autista de acordo com a metodologia "ABA", decidiu que: "a operadora deve cobrir tratamento para uma pessoa com transtorno do espectro autista, porque a ANS já reconhecia a terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do rol de saúde suplementar" (cf. site do STJ, em 8/6/2022).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8042469-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravado ENDRYL RAFAEL COSTA CASAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessõe
s,
de de 2024.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13